Tribunal: STF
Processo: HC 183402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Jundiaí/SP, no processo nº 1500496-45.2018.8.26.0544, converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas no dia 10 de agosto de 2018, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Destacou haver materialidade e indícios de autoria. Ressaltou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 227,6 gramas de cocaína e 163,9 gramas de maconha, em diversas frações. Assentou, quanto ao paciente José Roberto, a reincidência. Realçou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Afastou cautelar diversa, tendo-a como insuficiente. 
    Em 28 de maio de 2019, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vinhedo/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime, condenou os pacientes Adriano de Oliveira e Josiane Mayara a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, em virtude do cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, e a 1 ano de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, considerada a prática do delito versado no artigo 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Quanto a José Roberto Georgetto, condenou-o a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, em razão do cometimento do crime de tráfico de drogas. Deixou de reconhecer o direito de recorrerem em liberdade, assentando permanecerem os motivos que ensejaram as custódias. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.055/SP. O Relator indeferiu a liminar. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, mantida na sentença condenatória, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Frisam ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apontam o excesso de prazo das prisões. Afirmam violado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, uma vez não formalizado pronunciamento reiterando a indispensabilidade das custódias. Mencionam a crise sanitária relacionada à pandemia de COVID-19, dizendo cabível a adoção de medidas voltadas a evitar a propagação da doença. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação das prisões, com expedição de alvarás de soltura, e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a interposição de apelação, pendente de análise. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida – 227,6 gramas de cocaína e 163,9 gramas de maconha, em diversas frações –, bem como, no tocante ao paciente José Roberto, a contumácia, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, em 28 de maio de 2019, ao deixar de reconhecer o direito de recorrerem em liberdade, reiterou a necessidade da custódia, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, dispõe sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    Os pacientes estão presos, sem culpa formada, desde 10 de agosto de 2018, ou seja, há 1 ano, 7 meses e 26 dias, havendo o Juízo, em 28 de maio de 2019, deixado de reconhecer o direito de recorrerem em liberdade. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvarás de soltura a serem implementados com as cautelas próprias: caso os pacientes não estejam custodiados por motivo diverso do retratado no processo nº 1500496-45.2018.8.26.0544, da Segunda Vara da Comarca de Vinhedo/SP. Advirtam-nos da necessidade de permanecerem com as residências indicadas ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informarem eventual transferência e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 569.055/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 6 de abril 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator